Tribunal: CARF
Processo: 10725.720020/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720020/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.108 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
EDUARDO GALVÃO BAPTISTA DE ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA
TRIBUTADA E ENQUADRAMENTO LEGAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade
do lançamento, quando o auto de infração atende ao disposto no art. 10 do
Decreto no 70.235/72, identifica a matéria tributada e contém a fundamentação
legal correlata.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INDEFERIMENTO
DE
PERÍCIA.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade
da decisão recorrida, quando nesta são apreciadas todas as alegações contidas
na peça impugnatória, sem omissão ou contradição, e perícia é negada porque
despicienda.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA.
A perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo realiza-la quando
as informações contidas nos autos são suficientes ao convencimento do
julgador e a solução do litígio dela independe.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA
DE
75%
.
SUA
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. SÚMULA No 2.
DEDUÇÕES.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720020/2012-21
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.108 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720020/2012-21

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima
(Presidente),
Sara
Maria
de
Almeida
Carneiro
Silva
e
Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 5a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), acórdão no 02-69-
912, de 23/09/2016 (e-fls. 51/58), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 30/38).
Intimado da referida decisão em 14/11/2016, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 62), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 14/12/2016 (e-fls. 65/70), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Suscita como matérias preliminares do presente recurso voluntário, repetindo
o que já fizera na sua impugnação, que, ao seu entender, teria havido nulidade
da notificação de lançamento por não cumprir os requisitos legais previstos
para o caso; Protesta pela anulação da decisão da autoridade de piso por haver
negado a realização de perícia requerida
2. Reitera o seu pedido para que seja determinada exame pericial contábil em
face do que considera como complexidade da matéria;
3. No mérito, preliminarmente se insurge contra a aplicação da multa de 75%,
por entender como sendo confiscatória a mesma, citando doutrina e
jurisprudência do STF; reafirma todos os dados informados em sua
declaração, e assevera que todas as deduções contidas na declaração de ajuste
apresentada são legítimas e corretas;
4. É o que importa relatar.
Ao fim da sua peça recursal, pede o recorrente (e-fls. 70):
Assim sendo, e DIANTE DE TODO O EXPOSTO, o recorrente EDUARDO GALVÃO
BAPTISTA DE ARAÚJO, pede e espera ver acolhidas suas razões em todos os seus
termos, para requerer que sejam acolhidas as preliminares do lançamento por defeito
na forma de intimação para o que contribuinte apresentasse documentação e a de
nulidade por cerceamento de defesa ao deixar de apreciar o pedido de produção de
prova pericial.
Entendendo os doutos julgadores pela apreciação do mérito, que melhor sorte não
tenha o auto de infração objeto desta impugnação, requerendo para tanto a
procedência do recurso, para que sejam excluídos os rendimentos arbitrados contra o
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.108 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720020/2012-21

contribuinte por omissão de receitas; e que sejam reconhecidos os valores efetivamente
declarados no respectivo período; que seja julgada improcedente a incidência da multa
de 75% do art. 18 da lei da Lei. n° 8.023/90 por se mostrar imprópria ao arbitramento;
que sejam juntadas e aceitas as cópias que seguem em anexos a estes autos, bem como
reconhecidas as despesas dedutíveis declaradas.
A despeito de o recorrente haver informado (e-fls. 70) estar anexando na
oportunidade documentos comprobatórios ao processo, contudo constatei que tal fato
efetivamente não ocorreu.
É certo que tais deduções serão demonstradas através de prova documental e pericial,
se necessária. Dessa forma, as passíveis de demonstração através de documento sáo
feitas nesta oportunidade, e outras tantas através de perícia, uma vez que parte delas
não fica em poder do contribuinte, mas sim nos órgãos de origem, mormente aquelas
deterioradas com as ações do tempo, inclusive alagamentos decorrentes de fortes
chuvas que assolaram a região recentemente.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.
Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Rejeito a alegação de nulidade do lançamento porque o auto de infração porque
atende plenamente ao disposto nos arts. 142 do CTN e 10 do Decreto no 70.235/72 e inexistem
dúvidas quantos aos critérios e fundamentação empregados na notificação de lançamento.
Por sua vez, a intimação por meio de edital ora arrostada para a solicitação de
documentos por parte da autoridade lançadora encontra arrimo no artigo 23, § 1o, do mencionado
Decreto no 70.235/72.
A Notificação de Lançamento que se encontra adunada aos autos (e-fls. 30/38) foi
lavrada por servidor competente, possui todos os elementos exigidos, identifica a matéria
tributada e contém o enquadramento legal correlato. Nele se vê que as bases de cálculo, alíquota
e montantes devidos da Contribuição estão bem demonstrados, tendo a fiscalização utilizado
valores informados pelo próprio contribuinte.
Dessarte, inexistiu qualquer preterição do direito de defesa ou ofensa ao
contraditório, até porque o recorrente teve a oportunidade de se irresignar contra o lançamento
por meio dos instrumentos da impugnação e agora do presente recurso voluntário.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.108 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720020/2012-21

Também inexiste qualquer vício no acórdão da DRJ, que negou a perícia contábil
porque despicienda. As provas documentais que a Recorrente diz querer produzir por meio de
perícia contábil deviam ter sido apresentadas desde a Impugnação, em cumprimento ao disposto
no art. 16 do Decreto no 70.23572.
Ao reafirmar a desnecessidade da perícia aventada, observo que nem ao menos
foram indicados os quesitos, o nome, o endereço e a qualificação do perito, como exige o § 1o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72, introduzido pela Lei no 8.748/93.
Além do mais, a perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo
realiza-la quando as informações contidas nos autos são suficientes ao convencimento do
julgador e a solução do litígio dela independe, como acontece no caso em tela.
Mérito
Delimitação da Lide
Cingem-se as questões devolvidas ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância que estão corroboradas pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do
presente recurso voluntário: 1: Reverão das glosas mantidas pela autoridade de piso, como
segue: 1.1. dependentes (R$ 3.460,80); 1.2. despesas médicas (R$ 27.829,49); 1.3. pensão
alimentícia (R$ 5.400,00); 1.4. despesas com instrução (7.967,88); 2. Insurgência acerca da
multa de 75%, sob o argumento da sua inconstitucionalidade.
Relativamente à infração categorizada como omissão de rendimentos no montante
de R$ 6.500,08 (e-fls. 32), a despeito do recorrente se insurgir contra a mesma, contudo os seus
argumentos não podem prosperar tendo em vista que tal infração foi afastada pela autoridade de
piso em sua decisão, conforme se constata na página número 56 do acórdão que ora está sendo
objurgado.
Sobre o pedido para a exclusão de rendimentos considerados como omitidos pelo
contribuinte, conforme Dirf de fl. 50, cabe razão ao contribuinte, e a alteração
pertinente encontra-se ao final deste voto.
Deduções permitidas pela legislação/Formas de comprovação
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita e incorporada à parte dispositiva do presente voto tomando como espeque o artigo 57,
§ 3o, do RICARF (e-fls. 55/56):
O art. 73 do Decreto n° 3.000. de 1999, Regulamento do Imposto de Renda. RIR/1999,
dispõe:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora." (Decreto-lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
É regia geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. A lei também pode
determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o, do Decreto-lei n° 5.844. de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las,
deslocando para ele o ônus probatório.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.108 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720020/2012-21

A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve
assumir as consequências legais, ou seja. o não cabimento das deduções por falta de
comprovação e de justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica
trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
É oportuno transcrever aqui o ensinamento doutrinário de Antônio da Silva Cabral
(Processo Administrativo Fiscal. Ed. Saraiva. 298):
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega alguma
coisa, compete prová-la'. [...]
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte.
Importa que fique bem claro que não é o Fisco quem precisa provar que as deduções
declaradas não existiram, mas sim o contribuinte justificá-las. tendo em vista que a
inclusão de tais despesas em suas declarações de ajuste anual nada mais é do que um
benefício para o impugnante, haja vista que as referidas despesas reduzem a base de
cálculo do imposto devido. Assim, compete ao beneficiário das deduções provar, com
documentação hábil e idônea, que realmente efetuou o pagamento no valor constante
do comprovante e/ou no valor pleiteado como despesa, bem assim provar a época em
que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade da despesa, passível de
dedução, no período assinalado.
Tendo em vista o explanado e considerando que na apreciação da prova a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção (art. 29 do Decreto n° 70.235. de 1972),
devem-se manter as glosas das deduções em questão, eis que não restou comprovada a
correição das deduções, não constando nos autos qualquer documento nesse sentido.
Frise-se que o contribuinte não trouxe em sua peça impugnatória documentação que
desse guarida às deduções pleiteadas (NEGRITEI E SUBLINHEI).
A despeito de haver informado nas suas razões de recurso que estaria
apresentando a documentação comprobatória dos valores que foram glosados pela autoridade
lançadora, nenhum documento foi colacionado aos autos, diga-se de passagem.
Relembrar de que a forma de tributação presumida da renda da pessoa física é
uma opção que somente poderá vir a ser aceita pelo próprio contribuinte, não cabendo a
autoridade lançadora assim proceder em seu nome.
De tal modo, não havendo o recorrente trazido aos autos nenhum documento com
força suficiente para vir a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado, o mesmo deverá
permanecer hígido em nosso sistema jurídico pátrio pelas suas próprias razões de fato e de
direito, destarte mantidas as glosas que foram efetuadas a título de: Dependentes (R$ 3.460,80);
Despesas Médicas (R$ 27.829,49); Pensão Alimentícia (R$ 5.400,00); Despesas com instrução
(R$ 7.967,88).
Tendo em vista o explanado e considerando que na apreciação da prova a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção (art. 29 do Decreto n° 70.235. de 1972),
devem-se manter as glosas das deduções em questão, eis que não restou comprovada a
correição das deduções, não constando nos autos qualquer documento nesse sentido.
Frise-se que o contribuinte não trouxe em sua peça impugnatória documentação que
desse guarida às deduções pleiteadas (NEGRITEI E SUBLINHEI).
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.108 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720020/2012-21

Multa de 75% - Caráter confiscatório
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita e incorporada à parte dispositiva do presente voto tomando como espeque o artigo 57,
§ 3o, do RICARF (e-fls. 53/55):
Quanto à multa de ofício, o art. 44 da Lei n° 9.430. de 1996. determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
A única ressalva prevista a essa norma de incidência de multa é a consubstanciada no
art. 63 da mesma Lei n° 9.430. de 1996, com redação dada pela Medida Provisória n°
2.158-34, de 27 de julho de 2001:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de oficio." (grifos não são do original)
Como se observa, a lei excetua do lançamento da multa de oficio apenas a
formalização de crédito cuja exigibilidade houver sido suspensa por medida liminar em
mandado de segurança (inc. IV do art. 151 do CTN) ou por concessão de medida
liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial (inc. V), não se
enquadrando a hipótese presente na regia excepcional.
Dessa fornia, não se pode. administrativamente, afastar, em matéria fiscal, que é
plenamente vinculada, a aplicação da lei que determina a cominação da multa ao
crédito formalizado de oficio, sob pena de responsabilidade funcional.
O defendente. ao imputar ao feito a pecha de confiscatório, suscita que o procedimento
teria, supostamente, afrontado o princípio constitucional da vedação ao confisco.
Porém, de plano, cumpre considerar que. sob o aspecto formal, o feito não merece
reparos haja vista que está em perfeita conformidade com o disposto no ait. 11 do PAF.
Mister, então, considerar que não compete à autoridade administrativa apreciar a
arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei. pois essa
competência, a teor do art. 102 da Constituição Federal de 1988. foi atribuída em
caráter privativo ao Poder Judiciário.
Mister, então, considerar que não compete à autoridade administrativa apreciar a
arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei. pois essa
competência- a teor do art. 102 da Constituição Federal de 1988. foi atribuída em
caráter privativo ao Poder Judiciário.
A mais abalizada doutrina sustenta que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão
legiferante competente, gozam de uma presunção de constitucionalidade, bastando sua
mera existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que. inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.108 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720020/2012-21

somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expiuigida do mundo jurídico por
uma outra superveniente ou por Resolução do Senado da República publicada
posteriormente à declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal.
Como. no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob
pena de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara
alheia, na segunda.
Ademais, o princípio insculpido na Constituição, da vedação ao confisco, antes de mais
nada. é dirigido ao legislador. Tal princípio orienta a elaboração legislativa, que deve
observar a capacidade contributiva, bem como não pode dar ao tributo a conotação de
confisco. Não observados tais princípios, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por
inconstitucional. Porém, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal
aplicá-la sem perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou.
Isso posto, deve ser levado em consideração, ainda, que o lançamento é atividade
plenamente vinculada à lei. não estando ao livre alvedrio do agente lançar ou não
lançai' o crédito tributário ou escolher a oportunidade de lançá-lo. A propósito, o
parágrafo único do art. 142 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional -CTN), dispõe que é vinculada e obrigatória a atividade de
lançamento, sob pena de responsabilidade funcional do agente público.
É de se presumir, portanto, que a lei aprovada nos moldes constitucionais tenha
estabelecido multas dentro de limites aceitáveis. Lembre-se. também, apenas para
argumentar, que o inc. IV do art. 150 da Carta Magna trata especificamente da
proibição da utilização de tributo com efeito confiscatório, não se referindo, por óbvio,
ás multas tributárias.
Também relativamente ao presente assunto não merece guarida os argumentos
expendidos pelo recorrente, pois já se encontra devidamente sumulado que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em tal diapasão, o acórdão na sua parte que trata relativamente acerca da
penalidade da multa de ofício de 75% também não merece censura, devendo permanecer em
nosso sistema jurídico pelas suas próprias razões de fato e de direito.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário, rejeito as
preliminares que foram suscitadas, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.108 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720020/2012-21

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital